Tribunal: TJDFT
Processo: 0709657-60.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PARTE EXECUTADA.
1. O ônus de comprovar a impenhorabilidade do bem de família é da parte executada, que, dele não se desincumbindo – seja porque não demonstrou que reside no imóvel penhorado com sua família, seja porque os autos revelam que é proprietária de outros imóveis –, não merece ver reformada a decisão recorrida.
2. Agravo de instrumento não provido.